Tribunal: TJSP
Processo: 1003731-31.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Respeitável sentença de improcedência.
Apelo da autora sustentando que não ficou comprovado o vínculo contratual, desconhece suposta dívida no valor de R$478,87 com vencimento em "2022" e que a inscrição do seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" é indevida, pretendendo

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Respeitável sentença de improcedência.
Apelo da autora sustentando que não ficou comprovado o vínculo contratual, desconhece suposta dívida no valor de R$478,87 com vencimento em "2022" e que a inscrição do seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" é indevida, pretendendo obter indenização por danos morais que estima em R$30.000,00.
A requerida não comprovou a existência de qualquer relação jurídica com a autora, a fim de justificar o registro da referida cobrança, sendo a imagem apresentada pela ré (tela sistêmica produzida unilateralmente) insuficiente para se comprovar a contratação de seus serviços.
Supostos contratos com assinaturas desacompanhados de documento pessoal que foram impugnados pela autora.
Danos morais não caracterizados. Inscrições concomitantes. Aplicação do entendimento sedimentado pela súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.